Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734237-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra a decisão (id 30356160) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo embargante em sede de agravo de instrumento. Nos autos do processo originário (feito n. 0022161-10.2015.8.07.0001) foi proferida sentença, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 2.12.2021. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator